Tribunal: TJES
Processo: 5002489-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002489-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: AILTON CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão juntada ao movimento de n. 753828, que nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito e Danos morais, ajuizada por
AILTON CARDOSO DOS SANTOS,
deferiu o pedido de tutela de urgência para cessar imediatamente os descontos no benefício do autor, bem como outras cobranças referentes ao contrato de n. 11610507, até ulterior deliberação.

Irresignada, expõe o agravante que abriu procedimento administrativo para verificar o ocorrido e afirma que em momento algum teve a intenção de prejudicar o agravado, tendo apurado que o agravado contratou o cartão de crédito consignado em 04/12/2015, sendo a assinatura aposta no contrato idêntica à assinatura do documento de Procuração.

Sustenta que o agravado tentou a todo o momento levar o juízo a erro dizendo que não contratou o cartão de crédito, o que não é verdade, pois o mesmo utilizou o plástico para dois saques no valor total de R$1.239,25 (mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Argumenta que inexiste abusividade na cobrança, haja vista que no ato da contratação do financiamento a parte agravada teve total ciência das condições referentes à inadimplência do contrato formalizando, bem como dos procedimentos padrões e legais de cobrança em caso de inadimplência para se recuperar o crédito cedido.

Ao movimento de n. 764022 proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a decisão juntada ao movimento de n. 753828, que nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito e Danos morais, ajuizada por
AILTON CARDOSO DOS SANTOS,
deferiu o pedido de tutela de urgência para cessar imediatamente os descontos no benefício do autor, bem como outras cobranças referentes ao contrato de n. 11610507, até ulterior deliberação.

Irresignada, expõe o agravante que abriu procedimento administrativo para verificar o ocorrido e afirma que em momento algum teve a intenção de prejudicar o agravado, tendo apurado que o agravado contratou o cartão de crédito consignado em 04/12/2015, sendo a assinatura aposta no contrato idêntica à assinatura do documento de Procuração.

Sustenta que o agravado tentou a todo o momento levar o juízo a erro dizendo que não contratou o cartão de crédito, o que não é verdade, pois o mesmo utilizou o plástico para dois saques no valor total de R$1.239,25 (mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Argumenta que inexiste abusividade na cobrança, haja vista que no ato da contratação do financiamento a parte agravada teve total ciência das condições referentes à inadimplência do contrato formalizando, bem como dos procedimentos padrões e legais de cobrança em caso de inadimplência para se recuperar o crédito cedido.

Ao movimento de n. 764022 proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimado, o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Conforme ressaltei em decisão preliminar,
há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Assim, verifica-se o perigo da demora em sentido inverso, tendo em vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido, por parte do recorrente, comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência do recorrido.

Por fim, a medida não é irreversível, eis que comprovada a veracidade das assinaturas e a regularidade dos contratos, os descontos voltarão a ser realizados.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONSUMIDOR - FRAUDE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Há presunção de vulnerabilidade do consumidor em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

2 –
Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabe ao Banco requerido, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

3
-
A Súmula 479 do c. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4 -
Diante das alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do Banco agravado comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5 -
Verifica-se o perigo da demora em sentido inverso, tendo em vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido, por parte do recorrente, comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência do recorrido. Ademais, a medida não é irreversível, eis que comprovada a veracidade das assinaturas e a regularidade dos contratos, os descontos voltarão a ser realizados.

6 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.